Tribunal: STF
Processo: Rcl 61395
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-24
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ítalo Caldas das Neves, em face de decisão proferido pela 8ª vara do Trabalho de Macapá/AP, no processo nº 0000801-49.2017.5.08.0202.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação trabalhista, em face da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, ora beneficiária, buscando o pagamento de verbas laborais. Noticia que o Juízo a quo julgou procedente os pedidos iniciais e determinando, quanto à correção monetária e juros, a utilização da TR.
 
 3.	Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, em sede de recurso ordinário, reformou a sentença para determinar que seja utilizado como índice de correção monetária naquela demanda o IPCA-E. Diz do trânsito em julgado da referida decisão em 04/11/2022.
 
 4.	Relata que, na fase de execução, apresentou impugnação aos cálculos de liquidação, tendo o Juízo da 8ª Vara trabalhista de Macapá negado a aplicação dos precedentes firmados por este Supremo Tribunal Federal, nos paradigmas apontados como violados. Alega que o trânsito em julgado das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e das ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF se deu em 02/02/2022, isto é, antes do trânsito em julgado do processo originário.
 
 5.	Requer a tutela provisória de urgência antecipada para suspender o trâmite do processo nº 0000801-49.2017.5.08.0202, até p julgamento desta reclamação.

 6.	 Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para que seja cassado ato impugnado e que outro seja proferido em consonância com o entendimento desta Suprema Corte, no tocante aos critérios de atualização monetária.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 11.	No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que não adequou o ato decisório, no que se refere aos critérios de evolução do valor de dívida trabalhista, ao que assentado nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, e nas ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF.
 
 12.	Transcrevo a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF:
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).
 
 13.	Em síntese, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu – e assim vem decidindo em inúmeras reclamações afins – os seguintes parâmetros para a atualização monetária e incidência de juros de mora nas condenações judiciais trabalhistas (“até que sobrevenha solução legislativa”):
 
·	Na fase pré-judicial: “(i) o IPCA-E como índice de correção monetária; e (ii) a TR (Taxa Referencial)a título de “juros legais”, conforme o caput do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991, c/c Lei nº 8.660, de 1993”.
 
·	Na fase judicial: “somente a Taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária e os juros de mora.”
 
 14.	Considerando a modulação de efeitos aplicada ao caso, esses mesmos parâmetros deverão ser observados nos processos, ainda que transitados em julgado, em que o respectivo título judicial executivo não tenha consignado expressamente o índice de atualização monetária e a taxa de juros a serem observados, isto é, tenha sido omisso ou apenas feito referência à incidência de “critérios legais”.
 
 15.	Ressalto, nesse ponto, que não basta ter havido a fixação expressa de um desses fatores (correção monetária ou taxa de juros), pois somente as sentenças ou acórdãos que tenham fixado expressamente o índice de atualização monetária e a taxa de juros estão fora da modulação de efeitos.
 
 16.	À luz das premissas acima estabelecidas, cumpre examinar o caso concreto, a fim de verificar se houve ou não descumprimento ao que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
 
 17.	In casu, a 8ª Vara do Trabalho de Macapá/AP, em sua sentença no processo nº 0000801-49.2017.5.08.0202, assim decidiu quanto à atualização monetária e dos juros de mora (e-doc. 5, pp. 45-49; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...). 11-JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCONTOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS. 
Esse juízo, em seu dispositivo, já estabelece, com os respectivos fundamentos legais e jurisprudenciais, os critérios que adota, pelo que remete-se ao local apropriado essa análise.
(...).
III-DISPOSITIVO
(...).
OS CÁLCULOS ESTÃO ANEXADOS À TRAMITAÇÃO PROCESSUAL E LIMITAM-SE AOS VALORES ELENCADOS NA PETIÇÃO INICIAL (EXCLUINDO-SE A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS), PARA QUE NÃO CONFIGURE JULGAMENTO ULTRA-PETITA, NÃO SENDO INCLUÍDOS NO CORPO DESTA SENTENÇA PORQUE O SISTEMA JURISCALC NÃO PERMITE O TRANSPORTE DE INFORMAÇÕES. NA ELABORAÇÃO DA CONTA, UTILIZAMOS A TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O § 6º DO ART. 27 DA LEI Nº 9.069/95, C/C O ART. 39 DA LEI Nº 8.177/91 E COM O ART. 2º DA LEI Nº 8.660/93, INCLUSIVE QUANTO AO FGTS. RELATIVAMENTE ÀS PARCELAS SALARIAIS, FOI UTILIZADO O ÍNDICE DO MÊS SUBSEQUENTE, TENDO EM VISTA O QUE PRECEITUA O § 1º DO ART. 459 DA CLT; (...)”.
 
 18.	Em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, reformou a sentença para determinar a utilização, como índice de correção monetária naquela demanda, do IPCA-E, nos seguintes termos (e-doc. 6, p. 11; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...). CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. INCONSTITUCIONALIDADE DA TRD COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO.
Aponta o reclamante que o E. STF á se pronunciou acerca da matéria (ADI's), pelo que, requer seja utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária quando da atualização dos créditos apurados na presente ação. 
Tem razão. 
A Suprema Corte, em sede liminar, nos autos da reclamatória constitucional nº 22.012 MC/RS, tinha decidido suspender a eficácia da decisão do C. TST e da "tabela única" editada pelo CSJT, pelo que nas execuções da seara trabalhista estavam sendo adotadas a TRD como índice de correção monetária (art. 39, caput, da Lei nº 8.177/91). 
Contudo, em 05/12/2017, com publicação em 27/02/2018, restou a reclamação, por maioria, julgada improcedente, nos termos do voto do Ministro Ricardo Lewandowski, ficando, em consequência, revogada a liminar anteriormente deferida. 
Nesse sentido, o C. TST já vem julgando nos termos do anteriormente decidido, Ag-AIRR 129900-61.2009.5.04.0203, AgR-AIRR 72100-66.2009.5.04.0012 e AIRR 25823- 78.2015.5.24.0091. 
Deste modo, reformo a r. sentença para determinar que seja utilizado como índice de correção monetária na presente demanda o IPCA-E. (...)”.
 
 19.	A 8ª Vara do Trabalho de Macapá/AP, ao julgar a impugnação dos cálculos de liquidação, indeferiu pedido de revisão dos cálculos apresentados, no tocante ao índice da correção monetária, sob o fundamento da coisa julgada parcial que tornaria imutável os termos da sentença neste tópico no processo de origem (e-doc. 9; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...). Pois bem. 
Convém destacar que está preclusa tal postulação do reclamante, visto que já houve a manifestação condizente a juros e correção monetária anteriormente na Impugnação aos Cálculos apresentados pela CEA em 12/12/2022 (Id. 7Db6a13), ocasião em que a parte autora postulou pela improcedência da aludida impugnação (Id. 4C07100). 
Dessa forma, esse Juízo já se manifestou pela improcedência do pedido, tendo em vista a ocorrência do trânsito em julgado em 11/06/2018, em momento anterior à obrigatoriedade do cumprimento da decisão do STF, ocorrida em 18/12/2021, com o trânsito em julgado. Assim, não há que se falar em adequação de ofício à decisão do STF, em razão da coisa julgada parcial que torna imutável os termos da sentença neste tópico no presente processo (Id. 431484e).  
No mesmo sentido, quanto ao pedido de reflexos no aviso prévio e multa de 40% do FGTS, além dos reflexos das diferenças salariais por desvio de função, tem-se que tal impugnação também se encontra preclusa, uma vez que já houve decisão proferida por esse Juízo (Id.431484e), não cabendo nova análise sobre o tema, sob risco de ofensa à coisa julgada. 
Ressalte-se que as partes foram intimadas para se manifestarem restritamente acerca da inovação na sentença no que toca aos direitos deferidos a título de diferenças salariais pelo desvio de função, não sendo lícita discussão de fatos pretéritos já decididos anteriormente, sob pena de aplicação de multa de litigância de má-fé. 
Assim, pelo exposto, indefiro a impugnação aos cálculos apresentada pelo reclamante, posto que operada a preclusão consumativa. (...)”
 
 20.	Percebe-se, assim, que as decisões não estão de acordo com os parâmetros fixados pela Suprema Corte. Reitero, inclusive, que a menção ao índice de correção monetária pelo IPCA-E, isoladamente, não é suficiente para afastar a modulação de efeitos estabelecida no julgado paradigma. 
 
 21.	Como se vê dos trechos acima transcritos, o acórdão proferido pelo Regional determinou a correção monetária pelo IPCA-E. Assim, na situação sob exame, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do Pretório Excelso na ADC nº 58/DF, conforme ilustram os recentes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
1. O Juízo Reclamado negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, por entender que o capítulo a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, encontrava-se transitado em julgado.
2. Entretanto, tal entendimento configura-se equivocado, uma vez que se trata de processo na fase de execução provisória, sem que haja a certificação de trânsito em julgado do processo, uma vez que o agravo de instrumento interposto está pendente de julgamento no TST. 
3. Ainda que considerássemos o capítulo referente “aos juros e correção” transitado, não há, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária.
4. Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso.
5. Recurso de Agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 54.323-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).
2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas.
3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros(omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.121-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022, grifos nossos)
 
 22.	Cito, ainda, decisões monocráticas proferidas na mesma linha de entendimento: Rcl nº 57.867/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/02/2023, p. 10/02/2023, Rcl nº 57.758/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/02/2023, p. 02/02/2023, Rcl nº 57.705/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/02/2023, p. 23/02/2023; Rcl nº 57.089/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2021, p. 02/12/2022; Rcl nº 55.684/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/09/2022, p. 13/09/2022; Rcl nº 55.396/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/11/2022, p. 28/11/2022; Rcl nº  55.299/PA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 26/08/2022, p. 29/08/2022; Rcl nº 54.243/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; e Rcl nº 52.437-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022.
 
 23.	Repiso, para fins de síntese desta decisão, que este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF entendeu aplicável a atualização monetária do crédito trabalhista nas fases extrajudicial e judicial, tanto por índices de correção monetária como de juros de mora. Em âmbito extrajudicial, portanto, incidirá IPCA-E (índice de correção monetária) e TR (índice de juros de mora), e, na fase judicial, incidirá exclusivamente o índice Selic, que remunera o crédito trabalhista em ambas as esferas.
 
 24.	Ante o exposto, julgo procedente a presente Reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada somente na parte em que conflitante com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da fundamentação supra. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.	
 
Publique-se.

Brasília, 24 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator